Tribunal: CARF
Processo: 11128.720262/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720262/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.786 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos do contribuinte e cujas razões de
decidir são estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e
devolver os autos à DRJ para que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-97.003 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
do descumprimento da obrigação acessória disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
De forma sintetizada, à época dos fatos, defendeu a recorrente: (i)
preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação; e, (ii) no mérito,
a) que o atraso nas informações se deu por culpa de terceiros; b) que não houve dano ao erário;
c) a ocorrência de denúncia espontânea; e, por fim, d) que a penalidade seja relevada,
possibilidade prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720262/2011-35
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720262/2011-35

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 72/76):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
repisando os argumentos suscitados em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720262/2011-35

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele conheço.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na prestação de informações referentes as cargas
vinculadas ao Conhecimento Eletrônico Master no 151105032448370.
Para tanto, alega: (i) preliminarmente, a. sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da autuação; e, (ii) no mérito, a. que o atraso nas informações se deu por culpa de
terceiros; b. a ausência de dano ao erário; c. a ocorrência de denúncia espontânea; e, d. que seja a
penalidade relevada, possibilidade prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
Inicialmente, embora a recorrente não traga uma análise mais aprofundada sobre o
tema, denota-se da peça recursal pedido de nulidade do acórdão recorrido por ausência de
motivação, abaixo reproduzo (e-fls. 87/88):
2.2. Em primeiro lugar, o r. Acórdão, apesar de fazer rápida menção à tese da
ilegitimidade de parte passiva, não apresentou qualquer argumento que fundamentasse a
sua rejeição, o que viola os princípios e regras jurídicas que versam a respeito dos
requisitos de validade e constituição das decisões administrativas e judiciais, refletindo
diretamente e causando grande embaraço no direito ao contraditório da recorrente e na
apresentação do presente recurso, haja vista que a Recorrente desconhece o seu
fundamento, motivo por si só que é capaz de ensejar nulidade e garantir a procedência
do presente recurso.
2.3. Nessa linha de raciocínio segue jurisprudência a esse respeito:
303362 – SENTENÇA – NULIDADE – CPC, ART. 458, II –
INOBSERVÂNCIA – I. É nula a sentença não fundamentada, sendo tida
como tal a que é omissa a respeito de ponto relevante da defesa. No caso, ao
proclamar a prescrição prevista no art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, a
sentença omitiu-se quanto aos motivos para afastar a aplicação da causa de
suspensão do prazo extintivo, prevista no art. 169, I, do Código Civil,
oportunamente argüida pelo autor. II. A inobservância do requisito do art.
458, II, do C.P.C. não pode ser sanada, pelo Tribunal de Apelação, porque
não alcançada pela regra do art. 515 do citado Código. (STJ – REsp 13.471-
0 – MG – 2a T. – Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro – DJU 26.04.1993)
Sendo assim, por ser prejudicial de mérito, recebo como preliminar tal pleito e
passo a apreciar.
1. Da nulidade da decisão recorrida.
O embate pela recorrente acerca da nulidade do acórdão no 12-97.003 ocorre,
porque o juízo a quo divaga a respeito do mérito da impugnação da recorrente, dando a entender
eventual ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento da recorrente, necessário rememorarmos os fatos para, assim,
ser possível confirmarmos a ocorrência ou não de tal afronta.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720262/2011-35

Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
impugnação para afastar a penalidade imposta justificando (i) preliminarmente, a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação; e, (ii) no mérito, a) que o atraso nas
informações se deu por culpa de terceiros; b) que não houve dano ao erário; c) a ocorrência de
denúncia espontânea; e, por fim, d) que a penalidade seja relevada, possibilidade prevista no art.
654 do Decreto no 4.543/02.
Traslado trechos da tese:
3. ANALOGIA E PARTE ILEGÍTIMA
3.1. Ressalte-se que a relação entre a Impugnante e o agente consolidador estrangeiro,
“transportador sem navio”, assemelha-se à relação entre o agente marítimo e os
armadores de navios.
3.2. A exemplo do agente marítimo que tem representação processual ex lege, podendo
inclusive receber citação contra o Armador, no presente caso, a Impugnante atuou em
nome do agente consolidador estrangeiro, o que não pode ser confundido com a
legitimação passiva “ad causam” para responder uma demanda em nome próprio.
3.3. Tem-se, pois, que não se pode atribuir responsabilidade ao agente
desconsolidador, por infração supostamente cometida em razão de seus serviços de
representante legal, que no caso são todos os atos necessários tendentes a permitir a
entrega da mercadoria ao importador. Nessa linha de argumentação segue
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Judiciais pelo país,
a esse respeito: (Grifos nossos)
........................................................................................................................................
3.8. Este entendimento é definitivamente universal e confirmado por ambos os
Tribunais Superiores.
3.9. Por tudo isso, não deve a Instrução Normativa, ato administrativo que é, criar ou
agravar responsabilidades não estabelecidas em Lei, até mesmo em respeito ao princípio
da Legalidade.
3.10. Em conclusão, uma vez que a Impugnante é parte ilegítima do presente
processo, requer-se seja decretada a sua extinção.
4. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
4.1. Por outro lado, no caso em questão, as condutas tipificadas nos dispositivos de Lei
apontados no auto de infração, não causaram qualquer prejuízo à Aduana ou aos cofres
públicos, pelo que merecem ser relevadas pelos fundamentos a seguir aduzidos:
4.2. A legislação aduaneira estabelece sanções para as infrações cometidas, entretanto,
as punições não devem ser aplicadas indiscriminadamente, ou de forma automática,
como parece ser o caso aqui tratado, muito pelo contrário, só se deve aplicá-las quando
comprovado a voluntariedade do infrator e o prejuízo sofrido, sem os quais não há
fundamento para a sanção.
........................................................................................................................................
4.4. No que tange as questões do SISCOMEX-CARGA a interpretação deve ser a
mesma, sob pena de ofendermos os princípios básicos do Direito e do processo, tais
como do devido processo legal, da ampla defesa e, especialmente, da Proporcionalidade
e da Razoabilidade.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720262/2011-35

4.5 A CF/88, diploma jurídico supremo em nossa sociedade, portanto superior às Leis,
sustenta a necessidade de se respeitar, entre outros, ao princípio da Proporcionalidade,
como um princípio geral do Direito, de tal modo que todas as relações jurídicas do
nosso país devem ser norteadas por ele, principalmente no que se refere à aplicação de
sanções pelo Poder Público, cuja à observância daquele princípio se afigura obrigatória
e essencial.
4.6. O princípio da proporcionalidade determina que as restrições aos direitos
fundamentais devem se encontrar previstas em lei, que sejam adequadas aos fins
legítimos a que se dirigem, e que constituam medidas necessárias em uma
sociedade democrática. Por isso, o princípio da proporcionalidade é também
conhecido por princípio da proibição de excesso.
4.7. Mesmo quando se chega à conclusão da necessidade e adequação da medida
coativa do poder público para alcançar determinado fim, ainda neste caso deve
perguntar-se se o resultado obtido com a intervenção é proporcional à carga
coativa da mesma. Meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de
ponderação, com o objetivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado
em relação ao fim. Trata-se de uma questão de medida ou desmedida para se alcançar
um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim.
........................................................................................................................................
4.17. Muito pelo contrário, ficou evidente que a atuação da Fiscalização se deu por
conta, quase que exclusivamente, de avisos do sistema automatizado e moderno da
Receita Federal, que calcula fria e matematicamente os horários no sistema, o qual
acusou pequenos e supostos atrasos, que seriam relevados em outros tempos, até mesmo
com base no bom senso, mas que, infelizmente, deram origem a injusta e exagerada
aplicação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais).
DA CULPA DE TERCEIRO PELO ATRASO
44.18. Na verdade, o suposto atraso se deu de forma involuntária, devido quantidade de
informações exigidas pelo próprio sistema da Receita e, também, principalmente, pelo
fato da Impugnante depender da prestação de informações advindas de terceiros e que
muitas vezes necessitam de correções.
4.18.1. Neste caso específico, a Impugnante não apresentou as informações no prazo
estipulado POR CULPA DE TERCEIRO, que não fez constar todas as informações
exigidas no documento de embarque, impossibilitando à Impugnante de cumprir os seus
prazos junto à alfândega.
4.18.2. Aliado a isso, não se pode olvidar que os fatos ocorreram exatamente no período
do feriado do carnaval, o que dificultou sobremaneira a obtenção das informações junto
ao consignatário.5. DA BOA FÉ E DA AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO DO
AGENTE
4.18.3. Por conta disto tudo, fica evidente que a Impugnante NUNCA CONSEGUIRIA
APRESENTAR AS INFORMAÇÕES NO PRAZO COMO DESEJAVA E COMO
SUGERE A AUTUAÇÃO, UMA VEZ QUE DEPENDIA DOS DADOS QUE
ESTAVAM NA POSSE E SOB A RESPONSABILIDADE DO IMPORTADOR.
4.18.4. Aliás, o ilustre Sr. Auditor Fiscal ao discorrer sobre a suposta responsabilidade
do Impugnante pelo atraso, sugeriu que este se deu mesmo por conta da conduta de
terceiros, não obstante isto atribuiu, ainda assim, a responsabilidade ao Impugnante, sob
a alegação de : "Não cabe ao poder públicó adotar procedimento tendente a identificar
quem deu causa à infração administrativo-tributária, uma vez que o sujeito passivo, ou
para o caso em análise, o responsável legal pela prestação da obrigação, ou seja, o
transportador, é responsabilizado objetivamente pelo cometimento da infração".
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720262/2011-35

4.19. De qualquer forma, conforme aludido acima, o referido atraso não chegou a causar
inconvenientes ou embaraço ao Fisco, Aduana ou a terceiros, nem acontecerá
novamente.
4.20. Uma quase que insignificante e esporádica demora, em um país como o Brasil
repleto de leis, decretos, Instruções normativas com alterações a leis antigas e novas que
confundem àqueles que labutam no dia-a-dia, como no caso presente, não pode resultar
em uma sanção tão exarcebada e desproporcional, devendo prevalecer o justo e bom
senso do administrador à rigidez "cega" de um sistema de computador.
4.21. Por isso, e não havendo qualquer prejuízo a Aduana bem como ao SISCOMEX, e
pelo fato da requerente sempre se esforçar pelo célere cumprimento 'das suas
obrigações, que entende a Impugnante que a punição merece ser afastada
5. DA BOA FÉ E DA AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO DO AGENTE
5.1. O mero atraso na prestação da informação não implica na intenção de embaraçar,
dificultar ou impedir a fiscalização aduaneira.
5.2. Se o legislador tivesse entendido que o simples retardo na prestação de informação
— por erro, ou pela impossibilidade de prestar informação no prazo— pudesse ser
caracterizada como infração, teria especificado que a ação ou omissão lesiva fosse
praticada voluntária ou involuntariamente ou tipificada como tal.
5.6. O referido artigo 136 do Código Tributário Nacional está, em vista dos princípios
constitucionais e legais existentes, tratando apenas das infrações administrativas com a
aplicação de sanções fiscais (multas) relacionadas ao inadimplemento da obrigação
principal. De tal forma que é perfeitamente possível a extinção das multas pelo
reconhecimento do comportamento de boafé do contribuinte.
5.7. Se não fosse assim, qualquer simples equívoco causado por qualquer um dos
intervenientes do negócio, mesmo que perfeitamente emendável e sem maiores
desdobramentos, sujeitaria o agente de carga, que por vezes não é o responsável pela
demora, como no caso presente em que o atraso ocorreu por culpa exclusiva de terceiro,
a essa multa exagerada.
........................................................................................................................................
5.9.7. De qualquer forma, no caso estamos diante de fato provocado exclusivamente por
terceiro que configura fortuito externo, excludente da responsabilidade do Agente, ainda
que objetiva. Assim, quebrado o nexo causal entre a conduta do Impugnante e o atraso
apontado, não há que se falar em aplicação de multa.
5.9.8 Até mesmo porque, as normas juridícas aqui aplicáveis devem ser interpetadas sob
a luz do art 112 do CTN, isto é, de maneira mais favorável ao Impugnante quanto à
capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
5.10. Por outro lado, sempre foi de praxe às autoridades Alfandegárias acatarem a carta
de correção espontaneamente apresentada em tempo, sem que houvesse qualquer
imposição de penalidade. Agora, com a entrada em vigor da IN 800/2007, a carta de
correção, solicitação de retificação, simplesmente passou a ser desconsiderada,
malgrado a previsão expressa no art.24 da IN 800/2007 e no Art.46 do Decreto 6759/09.
6. DA NECESSIDADE DA RELEVAÇÃO DA SANÇÃO
6.1. Demonstrado está que a Impugnante sempre agiu de boa-fé, não tendo a intenção de
fraudar ou de prejudicar o erário, de forma que não há razão para a penalidade perdurar.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720262/2011-35

6.2. Nesses termos, a Impugnante se enquadra na hipótese de relevação da penalidade
prevista no art. 654 do Decreto 4543/02, mantido no atual regulamento aduaneiro,
Decreto no 6.759/2009, no seu art.736. Esses dispositivos, abaixo transcritos, preveem
que poderão ser relevadas as penalidades que não resultem em ausência ou insuficiência
de recolhimento de tributos, quando o contribuinte não tenha agido com má-fé e nos
casos de erro escusável em matéria de fato, exatamente como ocorre no caso presente.
De outro lado, por simples leitura do relatório constante no acórdão recorrido é
fácil perceber que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela recorrente
na impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Vejamos:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Está óbvio que a decisão recorrida não enfrentou de forma precisa o mérito da
impugnação, tendo sido traçada sob razões genéricas. Patente, portanto, a ausência de
dialeticidade, não abarcando o acórdão de todos os requisitos necessários de validade, a saber
segundo o CPC:
Art. 489.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.786 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720262/2011-35

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Destarte, é nulo o acórdão (inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72) e, por
isso, deixo de analisar o mérito do recurso.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devolvendo os autos à DRJ para
que nova decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital